Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006840-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 348.831.505-34 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL – PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

Tratando-se, em princípio, de ato discricionário da Administração, condicionado ao preenchimento de pressupostos, por ora, não demonstrados pelo Autor, afiguram-se ausentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
, face a r. decisao id. 163713736, que in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos autos do
Agravo de Instrumento nº
1006840-26.2023.8.11.0000, cuja pretensão subsiste na concessão de licença para exercício do mandado classista, ao presidente da subsede da entidade no Município de Peixoto de Azevedo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a Constituição Estadual assegura, quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, que o servidor será colocado à disposição da entidade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 168915157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, em sede de Agravo de Instrumento.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Conforme ressaltado na decisão agravada, verifica-se que, o cerne da questão subsiste em aferir, em sede de cognição não exauriente, se o presidente da subsede do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, faz
jus
à concessão de licença para o exercício de mandato classista.

Consoante consignado, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Peixoto de Azevedo, estabelece que, a Administração Pública poderá conceder ao servidor estável eleito o direito à licença, desde que não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congreguem no mínimo cento e cinquenta e no máximo um mil e cem representados; e dois servidores, em entidade que congregue mais de mil e cem representados.

Assim, em cognição sumária, inexiste obrigatoriedade na concessão da licença para o exercício de mandato classista, incumbindo ao Requerente demonstrar o preenchimento aos requisitos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Municipais; elemento este não demonstrado na hipótese.

Feitas estas considerações, ausentes os pressupostos pela concessão da liminar, bem como da antecipação de tutela recursal, não há falar na modificação da decisão agravada.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023